Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA MEDIDA EM TRATADO DE MATÉRIA CÍVEL. PRIORIZAÇÃO DE MEIOS MENOS ONEROSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A Carta Rogatória é instrumento jurídico cabível para cumprimento de atos judiciais entre diferentes países, sendo este o mecanismo de cooperação previsto nas relações entre Brasil e Portugal, conforme informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, órgão competente para instruir e executar os pedidos de cooperação jurídica internacional.
2. Consoante Portaria Interministerial n. 501 MRE/MJ, de 21/03/2012, e demais informações fornecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no que concerne à cooperação em matéria cível, as diligências previstas se restringem, além da comunicação de atos processuais, à obtenção de informações bancárias (provas), reconhecimento e execução de sentença, localização de pessoa, acesso internacional à justiça e medida cautelar; quanto a essa última, não há tratado respectivo com Portugal.
3. A considerar que dentre as diligências especificadas na base normativa para Cooperação Jurídica Internacional entre Brasil e Portugal não se encontra prevista a possibilidade de execução direta de ordem de constrição patrimonial de devedor, emanada em processo de execução cível, mostra-se incabível a determinação de expedição de carta rogatória com essa finalidade.
4. Conquanto fosse viável o deferimento da diligência almejada, não se observa, no caso vertente, o esgotamento de medidas menos complexas para a localização de patrimônio dos devedores, porquanto outras tentativas de constrição ainda estão sendo realizadas no feito executivo, sendo imperioso que a exequente priorize a tentativa de obtenção do crédito por meio de providências mais simples, antes de intentar a utilização de mecanismos mais onerosos.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.